Tribunal: TJMT
Processo: 1041770-73.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041770-73.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILMARA TATIANE SA CORREA - CPF: 023.952.261-30 (APELADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SATISFATIVA. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADA. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou procedente a ação de exibição de documentos satisfativa, declarando satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos e condenando o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00. O apelante busca a reforma da sentença apenas quanto à condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sustentando inexistir pretensão resistida, uma vez que apresentou os documentos solicitados em sua contestação, antes da prolação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apresentação dos documentos requeridos em ação de exibição, na própria contestação, configura pretensão resistida suficiente para justificar a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios e custas
processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de exibição de documentos, em sua modalidade satisfativa, possui natureza de tutela final e concretiza o direito de acesso à informação, especialmente nas relações de consumo, em que o dever de transparência é essencial.

O princípio da causalidade impõe que suporte os ônus processuais aquele que deu causa à instauração da demanda. No entanto, a análise da resistência deve considerar tanto a conduta
pré
-processual quanto a processual.

No caso, a apelada comprovou ter formulado requerimento administrativo prévio, não respondido pela instituição financeira, configurando resistência
pré
-processual.

Todavia, o apelante apresentou os documentos requeridos — Cédulas de Crédito Bancário nº 010120603808 e nº 01015378146 — em sede de contestação, antes da sentença, o que afasta a resistência processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não há condenação em honorários advocatícios nas ações de exibição de documentos quando os documentos são apresentados com a contestação, ainda que tenha havido inércia administrativa anterior (STJ,
AgInt
no REsp 1757147/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe
31.08.2020;
AgInt
no
AREsp
1751492/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
24.05.2021).

A ausência de resistência processual, demonstrada pela apresentação tempestiva dos documentos solicitados, revela que o objetivo da ação foi atingido sem prolongamento indevido do processo, tornando indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e
custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos exige a configuração cumulativa de recusa administrativa prévia e resistência processual.

A apresentação dos documentos requeridos na contestação afasta a pretensão resistida e, por consequência, a condenação em honorários e custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 85, 355, I; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1751492/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 11.05.2021,
DJe
24.05.2021;

STJ,
AgInt
no REsp 1757147/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.08.2020,
DJe
31.08.2020;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1328134/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25.11.2019,
DJe
29.11.2019;

TJMT, Apelação Cível nº 1011608-81.2022.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1041770-73.2025.8.11.0041

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: GILMARA TATIANE SA CORREA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
elo
BANCO C6 CONSIGNADO S
/
A, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de exibição de documentos satisfativa, ajuizada por GILMARA TATIANE SA CORREA, declarando satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos e condenando o requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que seja excluída a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios.

Em suas razões (
id
319976386), sustenta que não houve pretensão resistida, pois os documentos solicitados foram apresentados na petição ID 204443344, sem recusas ou ressalvas e antes da prolação da sentença.

Alega que, para eventual arbitramento de honorários sucumbenciais, a recusa administrativa e a resistência à pretensão autoral são requisitos cumulativos e indissociáveis, o que não ocorreu no caso em epígrafe.

Argumenta que o d. Juízo se equivoca ao atribuir pretensão resistida, o que ocorre durante a lide, com interesse de agir e eventual recusa administrativa prévia.

Afirma que a jurisprudência do STJ é no sentido de que somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios nas ações de exibição de documentos quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
319976392
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, a autora, ora apelada, ingressou com Ação de Exibição de Documentos satisfativa pelo rito ordinário, pleiteando a gratuidade de justiça e requerendo que o banco apresentasse os contratos de empréstimos nº 010120603808 e
nº
01015378146, extrato analítico de pagamento, comprovante de compensação, comprovante de depósito dos valores emprestados na conta do beneficiário e termo de averbação no INSS.

O magistrado de primeiro grau deferiu a gratuidade de justiça e a liminar para que o requerido apresentasse os documentos solicitados na inicial.

Devidamente citado, o banco manifestou-se nos autos, suscitando preliminarmente o indeferimento da inicial por ausência de comprovante de residência hábil, alegando advocacia predatória e ausência de comprovação do requerimento administrativo prévio. No mérito, discorreu sobre os documentos pretendidos e honorários requeridos, pleiteando pelo julgamento improcedente da ação.

A parte autora rebateu os argumentos lançados pelo requerido, reforçando seus argumentos e afirmando que o requerido não juntou o termo de averbação contratual junto ao INSS.

O juízo
a quo
, considerando que a matéria tratada era de direito e de cunho documental, julgou o feito por estar maduro para receber decisão, nos termos do artigo 355, I, do
CPC
. Rejeitou a preliminar de ausência de comprovante de residência, verificando que a parte autora juntou documento em nome de pessoa com o mesmo sobrenome e endereço condizente com o descrito na procuração. Afastou também a alegação de advocacia predatória.

Quanto ao mérito, o magistrado entendeu que o requerido acostou as CCBs nº 010120603808 e nº 01015378146, correspondentes à numeração constante da averbação na folha de pagamento da parte autora, considerando satisfeita a obrigação. Contudo, entendeu haver pretensão resistida, pois o requerido deveria comprovar que, quando da efetivação da avença, entregou os contratos e demais documentos para a parte autora, sendo direito do consumidor ter acesso às informações relativas ao serviço contratado.

A controvérsia central do presente recurso de apelação circunscreve-se à verificação da existência ou não de pretensão resistida por parte da instituição financeira apelante que justifique sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais em ação
de exibição de documentos na qual apresentou os documentos solicitados em sede de contestação.

O apelante sustenta, em síntese, que não houve pretensão resistida que justificasse sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que apresentou os documentos solicitados tempestivamente em sua contestação, antes da prolação da sentença. Argumenta, ainda, que para a condenação em honorários sucumbenciais seria necessária a configuração cumulativa de dois requisitos: recusa administrativa prévia e resistência à pretensão autoral no âmbito processual, o que, segundo alega, não ocorreu no caso em apreço.

Preliminarmente, impende tecer algumas considerações acerca da natureza jurídica da ação de exibição de documentos, instituto processual que, em sua concepção contemporânea, transcende a mera instrumentalidade probatória para configurar-se como expressão do direito fundamental de acesso à informação, especialmente no contexto das relações de consumo.

A ação de exibição de documentos, em sua modalidade satisfativa, como a que ora se examina, possui natureza jurídica de tutela final, não se confundindo com mero procedimento preparatório ou incidental. Seu escopo precípuo é a obtenção de documentos que, por imperativo legal ou contratual, deveriam estar à disposição da parte requerente, mas que, por razões diversas, encontram-se sob a guarda exclusiva da parte requerida.

No âmbito das relações bancárias, como a que subjaz à presente demanda, o dever de informação assume contornos ainda mais acentuados, em virtude da vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor frente à instituição financeira. Não por acaso, a doutrina consumerista contemporânea eleva o direito à informação à categoria de direito básico do consumidor, corolário do princípio da transparência que deve permear todas as fases da relação contratual.

A questão nodal para o deslinde da controvérsia recursal reside na verificação da existência ou não de pretensão resistida por parte do apelante que justifique sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

O princípio da causalidade, pedra angular da distribuição dos ônus processuais, preconiza que aquele que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Trata-se de construção doutrinária e jurisprudencial que transcende a mera sucumbência formal para alcançar a verdadeira razão da necessidade de intervenção jurisdicional.

No caso em apreço, verifica-se que a apelada, antes de ajuizar a presente demanda, diligenciou administrativamente junto ao apelante, conforme demonstra a notificação extrajudicial enviada em 04/02/2025 e recebida em 10/02/2025
,
id
319975980
. Somente após o transcurso de mais de 90 (noventa) dias sem qualquer resposta por parte da instituição financeira é que a apelada recorreu à via judicial, protocolando a inicial em 12/05/2025.

Tal circunstância fática, devidamente comprovada nos autos, evidencia que a inércia do apelante em responder à solicitação administrativa foi o fator determinante para o ajuizamento da ação, configurando inequívoca pretensão resistida
pré
-processual.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, constato que o apelante, uma vez citado, apresentou contestação
(id 319976372
) na qual juntou os documentos solicitados pela apelada, notadamente as Cédulas de Crédito Bancário nº 010120603808 (
id 319976373
) e nº 01015378146 (
id 319976376 – pág. 14 e seguintes
), correspondentes à numeração constante da averbação na folha de pagamento da parte autora
.

A apresentação dos documentos em sede de contestação, antes da prolação da sentença, demonstra ausência de resistência processual à pretensão exibitória, elemento que não pode ser desconsiderado na aplicação do princípio da causalidade.

Impõe-se, neste ponto, estabelecer uma distinção técnica entre a pretensão resistida
pré
-processual, caracterizada pela recusa ou inércia administrativa, e a resistência processual, configurada pela oposição à pretensão autoral no âmbito do processo judicial.

A doutrina processualista contemporânea, ao analisar o tema, tem reconhecido que, nas ações de exibição de documentos, a condenação em honorários advocatícios pressupõe a configuração cumulativa de dois requisitos: (i) recusa administrativa prévia e (
ii
) resistência à pretensão autoral no âmbito processual.

No caso em tela, embora esteja configurada a pretensão resistida
pré
-processual, pela inércia do apelante em responder à solicitação administrativa, não se verifica resistência processual, uma vez que os documentos foram apresentados em contestação, antes da prolação da sentença.

Tal circunstância impõe uma reavaliação da condenação em honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade e da jurisprudência que se consolidou sobre a matéria.

A aplicação do princípio da causalidade, no caso concreto, deve levar em consideração não apenas quem deu causa ao ajuizamento da ação, mas também a conduta das partes no curso do processo.

No caso em apreço, é inegável que a inércia do apelante em responder à solicitação administrativa foi o fator determinante para o ajuizamento da ação. Contudo, sua pronta apresentação dos documentos em contestação, sem oferecer resistência processual à pretensão exibitória, mitiga a aplicação integral do princípio da causalidade.

A jurisprudência tem se firmado no sentido de que, em ações de exibição de documentos, a apresentação dos documentos solicitados em contestação, sem resistência processual, afasta a condenação em honorários advocatícios, ainda que tenha havido recusa ou inércia administrativa prévia.

S
egundo o entendimento firmado no STJ
:

"Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese dos autos" (STJ.
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1751492/PR
, Rel. MinistroRICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
24/05/2021)

Ainda sobre o tema, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo, o

Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que nas demandas que visem, exclusivamente, a exibição de documentos, como medida preparatória para os fins de instauração de ação futura, como pretende o Autor, se faz necessária, principalmente, a comprovação de prévia solicitação à instituição financeira não atendida em prazo razoável, nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL.AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7/STJ. DECISÃO MANTIDA.1. Consoante entendimento pacificado do STJ, a ausência de prévio requerimento administrativo impede a propositura de ação de produção antecipada de provas que objetiva a exibição de documentos, ante a notória falta de interesse de agir.2. Nas ações em que se busca a exibição de documento, somente quando verificada a pretensão resistida em fornecer os documentos pleiteados a parte requerida será condenada ao pagamento dos ônus de sucumbência, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade. Precedentes.3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de requerimento administrativo prévio e pela ausência de pretensão resistida da parte agravada em fornecer os documentos solicitados pelo ora recorrente. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.5. Agravo interno a que se nega
provimento.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1328134 SP
2018/0177181-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/11/2019)

Assim, o
entendimento jurisprudencial de que a exibição do documento junto com a contestação não é causa para reconhecimento da pretensão resistida.

Isso porque a resistência é na exibição dos documentos na via judicial, o que não se verificou no caso.

Tal entendimento fundamenta-se na premissa de que a finalidade precípua da ação de exibição de documentos é justamente a obtenção dos documentos solicitados, objetivo que foi alcançado sem necessidade de dilação probatória ou prolongamento desnecessário do processo.

Cumpre analisar, ainda, se os documentos apresentados pelo apelante em contestação atendem integralmente à pretensão exibitória formulada pela apelada.

Conforme se depreende da inicial, a apelada requereu a exibição dos seguintes documentos: (i) contratos de empréstimos
nºs
010120603808 e 01015378146; (
ii
) extrato
analítico de pagamento; (
iii
) comprovante de compensação; (
iv
) comprovante de depósito dos valores emprestados na conta do beneficiário; e (v) termo de averbação no INSS.

Em sua contestação, o apelante apresentou as Cédulas de Crédito Bancário nº 010120603808 e nº 01015378146, correspondentes à numeração constante da averbação na folha de pagamento da parte autora
.

A apelada, em sua manifestação (
id 319976380
), alegou que o apelante não juntou o termo de averbação contratual junto ao INSS. Contudo, como bem observado pelo magistrado sentenciante, "a averbação de empréstimo consignado no INSS é feita pela Dataprev, uma empresa pública brasileira que administra as informações e o pagamento dos benefícios do INSS", não sendo, portanto, documento que esteja sob a guarda exclusiva do apelante.

Ademais, o próprio magistrado reconheceu que "tal averbação foi efetivada, tanto que está sendo descontado em folha de pagamento, conforme holerites acostados na inicial".

Quanto aos demais documentos solicitados (extrato analítico de pagamento, comprovante de compensação e comprovante de depósito dos valores emprestados na conta do beneficiário), verifica-se que o apelante acostou "todos os documentos oriundos da cédula firmada com o requerente", conforme consignado na sentença.

Assim, conclui-se que os documentos apresentados pelo apelante em contestação atendem substancialmente à pretensão exibitória formulada pela apelada, o que reforça a ausência de resistência processual.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o
acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1757147 SP 2018/0190976-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2020)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXIBIÇÃO JUNTO COM CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA QUANTO A EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS – DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em ação de exibição de documentos, para haver condenação em honorários advocatícios, deve estar caracterizada, nos autos, a resistência à exibição dos documentos pleiteados em juízo, o que não ocorreu. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1011608-81.2022 .8.11.0015, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, afastando a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025